Tribunal: CARF
Processo: 10530.722760/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMELINA CALABRESE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SUMULA CARF N. 28
O CARF não se pronuncia sobre controvérsias envolvendo Representações Fiscais para Fins Penais:
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL.
São devidas pelo produtor rural pessoa jurídica, as contribuições incidentes sobre toda a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, no mercado interno, em substituição às contribuições incidentes sobre a folha de pagamento.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. EXPORTAÇÃO INDIRETA. RECEITAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES INDIRETAS DE EXPORTAÇÃO CARACTERIZADAS POR HAVER PARTICIPAÇÃO DE SOCIEDADE EXPORTADORA INTERMEDIÁRIA. TRADING COMPANIES. IMUNIDADE. TEMA 674-STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO n.o 759.244.
Conforme decisão proferida pelo STF no RE no 759.244, Tema 674, em sede de repercussão geral, as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária não integram a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural; inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica, destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da exportação. A imunidade prevista no inciso I do § 2.o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio econômico, ainda que a exportação seja realizada via terceiros, não se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.722760/2016-11
ACÓRDÃO
2302-004.056 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPECIAL FRUIT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SUMULA CARF N. 28
O CARF não se pronuncia sobre controvérsias envolvendo Representações
Fiscais para Fins Penais:
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA
BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL.
São devidas pelo produtor rural pessoa jurídica, as contribuições incidentes
sobre toda a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção
rural, no mercado interno, em substituição às contribuições incidentes
sobre a folha de pagamento.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. EXPORTAÇÃO INDIRETA.
RECEITAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES INDIRETAS DE EXPORTAÇÃO
CARACTERIZADAS
POR
HAVER
PARTICIPAÇÃO
DE
SOCIEDADE
EXPORTADORA INTERMEDIÁRIA. TRADING COMPANIES. IMUNIDADE.
TEMA 674-STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO n.o 759.244.
Conforme decisão proferida pelo STF no RE no 759.244, Tema 674, em
sede de repercussão geral, as receitas decorrentes de operações indiretas
de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade
exportadora intermediária não integram a base de cálculo das
contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre a comercialização da
produção rural.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um
grupo de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador
Fl. 4128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.056 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722760/2016-11
2
rural; inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, em
sua essência jurídica, destinada a proporcionar maior desenvolvimento à
atuação de categoria específica, portanto inaplicável a imunidade das
receitas decorrentes da exportação. A imunidade prevista no inciso I do §
2.o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange as contribuições
sociais e as destinadas à intervenção no domínio econômico, ainda que a
exportação seja realizada via terceiros, não se estendendo, no entanto, ao
SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias
profissionais ou econômicas.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das arguições relativas a Representação
Fiscal para Fins Penais e, na parte conhecida, quanto ao mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, a
fim de excluir da base de cálculo das contribuições autuadas referente a Seguridade Social (2,5%
de previdenciária e 0,1% de SAT/GILRAT) sobre as receitas decorrentes da venda de produtos ao
exterior, seja por meio direto ou indireto, por meio de comerciais exportadoras ou “trading
companies”.
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 4129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.056 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722760/2016-11
3
PROCEDIMENTO FISCAL
Trata-se de lançamento tributário por meio de Auto de Infração, de contribuições
sociais previdenciárias que contam como fato gerador a comercialização da produção rural própria
pela sociedade empresária.
De acordo com Relatório Fiscal, e-fls. 17 a 26, o lançamento corresponde à
contribuição do produtor rural pessoa jurídica, à contribuição para financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (SAT/GILRAT) e à contribuição destinada a outras Entidades/Terceiros (SENAR), nas
competências 01/01/2012 a 31/12/2012, nos seguintes valores:
1. Contribuição previdenciária da empresa e do empregador conforme auto de
infração, e-fls. 02 a 09, referente à diferença de contribuição do produtor rural
pessoa jurídica incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção (FPAS 744), inclusive aquela destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais do trabalho (SAT/GILRAT),
totalizando o montante de R$ R$ 2.702.812,09 (Dois milhões setecentos e dois mil e
oitocentos e doze reais e nove centavos)); e
2. Contribuição para outras Entidades e Fundos/Terceiros conforme auto de
infração, e-fls. de fls. 11 a 15, referente à diferença de contribuição destinada a
outras Entidades e Fundos/Terceiros: SENAR, incidente sobre o valor da receita
bruta da comercialização da produção rural da empresa, excluindo as vendas
canceladas e as devoluções de vendas, totalizando o montante de R$ R$
2.702.812,09 (Dois milhões setecentos e dois mil e oitocentos e doze reais e nove
centavos).
A Autoridade Fiscal, ao lançar o crédito tributário, tomou como base o fato gerador
a comercialização da produção rural própria pela sociedade empresária e não declarada em GFIP,
cuja diferença foi constatada através da conciliação entre os valores de registros de saídas
referentes às vendas efetuadas, com as notas fiscais, respectivos relatórios mensais, nos registros
contábeis e nas informações declaradas na DIPJ, constantes as e-fls. 187 a 304, conforme descreve
no Relatório Fiscal:
“5.2 Importa Ressaltar que grande parte da receita de vendas efetuada pela
empresa no período fiscalizado, não declarada e objeto de tributação pelo
lançamento fiscal em epígrafe, refere-se à comercialização de soja, uva e manga, em
suas variações, com fins de exportação para Comerciais Exportadoras, notadamente
para as sociedades empresárias Amaggi Exportação e Importação Ltda e suas filiais,
MC International Trade S.A, BENASSI Minas Exportação e Importação Ltda dentre
outras conforme relatórios de saídas e registros contábeis do Livro Razão anexado
aos autos do processo fiscal.
Fl. 4130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.056 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722760/2016-11
4
5.2.1 Nos termos da legislação aplicável é fato que a exportação direta é imune às
contribuições conforme preceito constitucional, o que noutro giro, não abarca as
vendas realizadas para comerciais exportadoras, que é considerada receita de venda
no comércio interno, nos termos da citada Instrução Normativa 971/2009, e dessa
forma não deve ser excluída da base de cálculo, estando sujeita à tributação com
base nas alíquotas previstas na legislação previdenciária. 5.3 Foi ainda objeto de
apuração do valor do lançamento fiscal a diferença de comercialização de variada
produção agrícola feita pelo contribuinte que constam nos registros fiscais
referentes a vendas para o próprio estado da Bahia, bem como para outros estados
conforme registro de saídas, não declaradas como fato gerador da contribuição
previdenciária e não pago o tributo devido na forma e prazo estabelecido na lei. 5.4
Nesta trilha o fato gerador da obrigação tributária principal que culminou o
lançamento fiscal está previsto no art.25 da Lei no Lei 8.871 de 20/04/1994, e nesta
esteira foi constituído para a cobrança da contribuição previdenciária sobre a
comercialização da produção rural realizada, ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais, e a contribuição devida aos Terceiros.”
Foi aplicada a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) pelo não
adimplemento da obrigação tributária principal no prazo e na forma legal, conforme exegese do
art.35 c/c. o art. 35-A da Lei 8.212/1991.
Lavrada a Representação Fiscal para Fins Penais pelo não oferecimento à
tributação dos valores referente à comercialização da produção rural, configurando, em tese, o
ilícito de sonegação fiscal - Crime Contra a Ordem Tributária, definido no art. 1o, inciso I, da Lei no
8.137, de 1990.
IMPUGNAÇÃO
Tendo sido cientificado do lançamento tributário em 27/12/2016, e-fls.33, a
empresa apresentou impugnação, e-fls. 314 a 319 e juntada de documentos, e-fls. 320 a 413,
argumentando em apertada síntese:
Da realidade dos fatos – Afirma que a empresa não exporta soja, tampouco
comercializa, mas tão somente uvas e mangas e que realiza suas exportações diretamente, que
em relação as supostas vendas feitas as Comerciais Exportadores, tratam-se na realidade de
vendas destinadas ao mercado interno com a tributação devidamente recolhida e declarada.
Da proteção Constitucional a todas as receitas decorrentes de exportação -
Discorre que a Lei no 12.546, de 2011, determina expressamente que são excluídas da base de
cálculo da receita bruta as receitas de exportação, no entanto, a Instrução Normativa RFB no
1.436, de 2013, excluiu as receitas de exportação indireta. Afirma que excluir as receitas de
exportações indiretas, realizadas por meio de trading companies, constitui ilegalidade e que tal
restrição constituí, ainda, numa inconstitucionalidade uma vez que todas as receitas decorrentes
Fl. 4131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.056 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722760/2016-11
5
de exportação foram protegidas pelo constituinte federal, sejam elas diretas ou indiretas, pois o
que se pretende é o estímulo da exportação. Cita jurisprudência.
Representação Fiscal para fins criminais – Alega improcedência da alegação de
conduta ilegal na Representação lavrada.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
O julgamento foi realizado em 26 de abril de 2017, quando foi proferido o Acórdão
no 03-074.347 - 5a Turma da DRJ/BSB, e-fls. 436 a 453, considerando a impugnação improcedente
e o crédito tributário foi mantido, conforme decisão assim ementada:
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO. DESCABIMENTO DA
APRECIAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A RECEITA
BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. SUBSTITUIÇÃO.
FPAS 744.
A pessoa jurídica que se dedica à produção rural tem suas contribuições devidas a
Seguridade Social calculadas sobre a receita bruta proveniente da comercialização
de sua produção, conforme prevê o art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870/94. Estas
contribuições substituem aquelas incidentes sobre a folha de salários, previstas no
art. 22, incisos I e II, da Lei 8.212/1991. Inteligência tanto do art. 25 da Lei
8.870/1994, redação dada pela Lei 10.256, de 09/07/2001, como da Emenda
Constitucional 20/1998 (artigo 195, I e § 9o, da Constituição Federal/1988).
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. ARRECADAÇÃO.
A arrecadação das contribuições para outras Entidades e Fundos Paraestatais deve
seguir os mesmos critérios estabelecidos para as contribuições previdenciárias (art.
3°, § 3° da Lei 11.457/2007).
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA AO SENAR. PRODUTOR RURAL PESSOA
JURÍDICA. EXIGÊNCIA. FPAS 744 (código 512).
Por se tratar de contribuição para outras entidades ou fundos que tem a mesma
base de incidência das contribuições previdenciárias, a contribuição destinada ao
SENAR tem amparo na Lei 10.256/2001.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUÇÃO RURAL. EMPRESA DJ DRJ01 DF Fl. 436 Original Processo
10530.722760/2016-11 Acórdão n.o 03-074.347 DRJ/BSB Fls. 2 2 CONSTITUÍDA E EM
FUNCIONAMENTO NO BRASIL. “TRADING COMPANIES”. INCIDÊNCIA.
Fl. 4132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.056 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722760/2016-11
6
Para efeito da apuração da contribuição previdenciária devida pela pessoa jurídica
produtora rural, as vendas realizadas a empresas comerciais exportadoras (“trading
companies”), constituídas e em funcionamento no país, são consideradas vendas
internas e, portanto, tributáveis. A imunidade tributária prevista no inciso I do §1o
do art. 149 da CF/88 alcança, tão somente, as receitas decorrentes de exportação,
ou seja, decorrente da própria operação de exportação realizada com adquirente
domiciliado no exterior.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. DEVER FUNCIONAL. NÃO ANÁLISE DO
CONTEÚDO.
A emissão de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) constitui dever funcional
dos Auditores-Fiscais, não cabendo no julgamento administrativo a apreciação do
conteúdo desta peça, a qual será enviada às autoridades competentes em momento
oportuno.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A ciência do Acórdão de Impugnação deu-se em 15/05/2017, e-fls. 459, tendo a
Recorrente apresentado Recurso Voluntário, em 13/06/2017, e-fls. 463 a 475, juntando
documentos, e-fls. 476 a 4125, alegando em apertada síntese:
Requer o efeito suspensivo nos termos do art. 33, do Decreto no 70.235, de 1972.
MÉRITO
Alega que a Autoridade Fiscal, ao lançar o crédito tributário, tomou como base,
além de vendas efetivadas no mercado interno, as receitas provenientes de mercadorias
exportadas pela Recorrente, não atentando para as disposições constitucionais que tratam da
imunidade tributária no caso de exportação. Afirma que a empresa opera com:
Das vendas destinadas ao mercado interno – Aduz que sobre tais vendas fez o
recolhimento das contribuições devidas para o caso, não havendo qualquer irregularidade.
Da exportação direta pela pessoa jurídica comercializadora de produtos rurais –
Justifica que decorre da imunidade que a Recorrente possui conforme previsão legal.
Da exportação mediante comerciais exportadoras – Afirma que limitação da
imunidade somente para as exportações diretas, representa patente ilegalidade do Fisco Federal.
Das contribuições para o SENAR – Discorre que não devem incidir sobre as receitas
de exportação, seja ela direta ou indireta.
Da representação Fiscal para Fins Criminais – Alega que inexiste justa causa para
que seja realizada a Representação Fiscal para fins criminais em desfavor desta pessoa jurídica.

É o relatório.

Fl. 4133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.056 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722760/2016-11
7
VOTO
Conselheira Carmelina Calabrese - Relatora
CONHECIMENTO

O Recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 1972, portanto, dele tomo conhecimento em parte.

Aponte-se que, de acordo com a Súmula CARF no 28, o CARF não é competente
para pronunciar-se sobre controvérsias envolvendo Representações Fiscais para Fins Penais, o que
afasta o conhecimento de tal matéria:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010)

Cabe esclarecer, ainda, que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.

Nesse sentido, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o presente
crédito tributário está com exigibilidade suspensa, o que torna desnecessária a solicitação do
recorrente neste sentido.

MÉRITO
Alega que a Autoridade Fiscal, ao lançar o crédito tributário, tomou como base,
além de vendas efetivadas no mercado interno, as receitas provenientes de mercadorias
exportadas pela Recorrente, não atentando para as disposições constitucionais que tratam da
imunidade tributária no caso de exportação.
Das vendas destinadas ao mercado interno – Aduz que sobre tais vendas fez o
recolhimento das contribuições devidas para o caso, não havendo qualquer irregularidade. No
caso, a comercialização conta revenda de produtos próprios e produtos de outros produtores,
sejam eles física e pessoa jurídica. As adquiridas de pessoa jurídica, alega que não pode ser
cobrado pelas contribuições supostamente não recolhidas e as advindas de pessoa física, efetuou
a retenção e o recolhimento sobre a receita bruta comercializada. Ressalta que apenas na
produção própria para o mercado interno é devida a contribuição sobre a receita bruta decorrente
da comercialização.
Em relação a este questionamento, não merece reparo a decisão de primeira
instância, pois corretamente, analisou e fundamentou, no Acórdão de Impugnação, que se
referem a diferenças apuradas conforme transcrito abaixo:
Fl. 4134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.056 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722760/2016-11
8
A autoridade fiscal constatou que a autuada não fazia incidir contribuição social
sobre o total das vendas realizadas no mercado interno, e lançou a diferença entre
o declarado em GFIP e o correspondente à comercialização da totalidade da
produção, em observância aos normativos legais que regem a matéria.
Em sua defesa, a autuada alega que os valores de contribuições oriundos das
vendas destinadas ao mercado interno já foram devidamente recolhidos e
declarados ao Fisco, consoante pode ser verificado nos arquivos ora acostados em
que se encontram as notas fiscais de vendas, notas fiscais de devolução de mercado
interno, base de cálculos de vendas e o resumo das notas fiscais todos do exercício
2012, ora fiscalizado (Anexo 1 de fls. 347/384).
Essa alegação não merece ser acolhida, porque os valores apurados pela
Fiscalização decorrem das diferenças entre os declarados em GFIP e os valores de
comercialização da produção agrícola feita pelo contribuinte que constam nos
registros fiscais referentes a vendas para o próprio estado da Bahia, bem como para
outros estados, conforme registro de saídas, não declarados como fato gerador da
contribuição previdenciária e não pago o tributo devido na forma e prazo
estabelecido na lei.
A apuração dessa diferença de base de cálculo teve como fundamento a
conciliação entre o montante da receita de vendas de produção rural registrada na
contabilidade, no livro fiscal de registro de saídas acompanhados dos respectivos
relatórios, em confronto às informações que constam nos demais sistemas internos
da Receita Federal do Brasil e ainda com os valores declarados na Declaração do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Os valores constantes das planilhas do Anexo 1 (fls. 347/384) da peça de
Impugnação foram declarados em GFIP e não foram objeto do presente
lançamento, pois a Fiscalização informa que foram observados “os recolhimentos
de contribuição previdenciária referente à comercialização da produção rural, assim
como o da substituição tributária, no caso da contribuição devida pelos segurados
empregados e na de arrecadação da contribuição devida a Terceiros feitos pela
sociedade empresária no período fiscalizado não foram considerados nem
apropriados no lançamento específico de comercialização da produção rural não
declarada na GFIP e dos seus reflexos, uma vez que abrange a diferença de valor
apurado da contribuição previdenciária devida e não oferecida à tributação pelo
contribuinte” (item IX do Relatório Fiscal de fls. 17/26)
Nesse passo, a Impugnante argumenta que, diferentemente do quanto relatado no
Relatório Fiscal, não exportou soja, tampouco a comercializa, mas tão somente uvas
e mangas. Também não procede esse argumento, uma vez que as planilhas de fls.
182/186 demonstram que a Impugnante adquiriu soja em granel, farelo de soja e
Fl. 4135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.056 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722760/2016-11
9
óleo de soja degomado da empresa Amaggi Exportação e Importação Ltda (CNPJ
77.294.254/0026-42; ...0010-85; ...0007-80; ...0011-66) e, posteriormente, esses
produtos foram alienados (vendidos) no mercado interno para a empresa Amaggi
Internacional Ltda, conforme planilhas de fls. 53/180 e Notas Fiscais de saída de
números: 4030, 4630, 4793 e 6095.
Da exportação direta pela pessoa jurídica comercializadora de produtos rurais –
Justifica que no caso da exportação da produção que não foram recolhidas as contribuições sociais
devidas em face da receita bruta auferida a partir da exportação efetivada, decorre da imunidade
que a Recorrente possui conforme previsão expressa no art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal,
já que não se utiliza de comerciais exportadores, mas realiza suas exportações de forma direta.
Da exportação mediante comerciais exportadoras – Afirma que limitação da
imunidade somente para as exportações diretas, não abarcando aquelas exportações efetivadas
através de comerciais exportadoras, representa patente ilegalidade do Fisco Federal, já que não
encontra dissonância com a regulação legal e constitucional da matéria. Cita legislação e
jurisprudência.
Nesse sentido, assiste razão a Recorrente.
As receitas decorrentes de exportação, pela própria definição da Constituição
Federal de 1988, artigo 149, § 2o, são imunes à incidência das contribuições sociais, tratando-se,
portanto, de imunidade tributária objetiva em razão da sua aplicação sobre toda e qualquer
receita decorrente de exportação, não subjetivando determinado passivo ou o próprio modo de
viabilização da operação. Trata-se de verdadeira imunidade tributária, introduzida pela Emenda
Constituição no 33, de 2001, que acrescentou o citado § 2o ao art. 149, da CF/1988, transcrito a
seguir:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais,
de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias
profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas
respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e
sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a
que alude o dispositivo.
[...]
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de
que trata o caput deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional no 33,
de 2001)
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído pela
Emenda Constitucional no 33, de 2001)

Fl. 4136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.056 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722760/2016-11
10

No tocante à abrangência da operação pela imunidade no art. 149, § 2o, inciso I, da
CF, de 1988, cabe consignar que o Supremo Tribunal Federal (STF, em decisão unânime, decidiu
que a exportação indireta de produtos, realizada por meio de trading companies (empresas que
atuam como intermediárias), não está sujeita à incidência de contribuições sociais, tendo sido
produzida a seguinte tese de repercussão geral:
Tema 674 - Aplicabilidade da imunidade referente às contribuições sociais
sobre as receitas decorrentes de exportação intermediada por empresas
comerciais exportadoras (“trading companies”).
Tese: A norma imunizante contida no inciso I do § 2o do art. 149 da
Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações
indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de
sociedade exportadora intermediária.

A análise da questão foi concluída no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade – ADI 4735 e do Recurso Extraordinário – RE 759.244.

Nesse sentido, há decisões do Conselho Superior de Recursos Fiscais – CSRF:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/2011 a 31/12/2012 EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. IMUNIDADE.
A norma imunizante descrita no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição
da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de
exportação
caracterizadas
por
haver
participação
de
sociedade
exportadora intermediária (trading companies).
Acórdão no 9202-009.386, de 24/02/2021.

Portanto, deve ser provido o recurso voluntário, neste aspecto, para excluir da base
de cálculo das contribuições autuadas referente a Seguridade Social (2,5% de previdenciária e
0,1% de SAT/GILRAT) sobre as receitas decorrentes da venda de produtos ao exterior, seja por
meio direto ou indireto, por meio de comerciais exportadoras ou “trading companies”.
Das contribuições para o SENAR
Discorre a Recorrente sobre a contribuição ao SENAR aduzindo que, também, se
aplica o mesmo entendimento de imunidade e que não devem incidir sobre as receitas de
exportação, seja ela direta ou indireta.
Neste aspecto sem razão a Recorrente.
No que diz respeito à aplicabilidade da imunidade referente às contribuições ao
SENAR, cabe pontuar que as contribuições destinadas ao SENAR classificam-se como contribuições
de interesse das categorias profissionais ou econômicas, o que impõe concluir que a imunidade a
Fl. 4137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.056 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722760/2016-11
11
que se refere o inciso I, do § 2o, do art. 149, da Constituição Federal, incluído pela Emenda
Constitucional no 33 de 2001, não lhes alcança, porquanto se refere expressamente às
contribuições sociais e às de intervenção no domínio econômico.
Em outras palavras, a contribuição para seu custeio não tem natureza de
contribuição social ou de intervenção no domínio econômico, mas sim a de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, espécie de contribuição que não se inclui na não
incidência qualificada do § 2°, inc. I, art. 149, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda
Constitucional n° 33/2001

Se alinha a esse entendimento, os julgados deste Colegiado:
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA AO EXTERIOR.
IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no § 2o do art. 149 da Constituição Federal apenas
abrange as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio
econômico, não se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de
contribuição de interesse de categorias profissionais ou econômicas.

Acórdão no 9202-008.278, sessão de 23/10/2019.

CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS
OU
ECONÔMICAS.
IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um
grupo de pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador
rural; inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, em
sua essência jurídica, destinada a proporcionar maior desenvolvimento à
atuação de categoria específica, portanto inaplicável a imunidade das
receitas decorrentes da exportação. A imunidade prevista no inciso I do §
2.o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange as contribuições
sociais e as destinadas à intervenção no domínio econômico, ainda que a
exportação seja realizada via terceiros, não se estendendo, no entanto, ao
SENAR, por se tratar de contribuição de interesse das categorias
profissionais ou econômicas.

Desta forma, mantem-se, neste aspecto, a decisão recorrida.
CONCLUSÃO
Isto posto, voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo
das arguições relativas a Representação Fiscal para Fins Penais e, na parte conhecida, quanto ao
Fl. 4138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.056 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.722760/2016-11
12
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, a fim de excluir da base de cálculo das contribuições
autuadas referente a Seguridade Social (2,5% de previdenciária e 0,1% de SAT/GILRAT) sobre as
receitas decorrentes da venda de produtos ao exterior, seja por meio direto ou indireto, por
meio de comerciais exportadoras ou “trading companies”.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Carmelina Calabrese

Fl. 4139
DF CARF MF
Original